Tribunal: TJMT
Processo: 1008851-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008851-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MICHEL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 340.101.731-49 (AGRAVADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ –

DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante depósito judicial.

Nas razões, o agravante defende que o custo da perícia em conjunto com as demais que ainda estão por vir, visto que há vasto número de ações similares à presente em trâmite perante ao Poder Judiciário, poderá causar dano de proporções mensuráveis ao erário municipal.

Alega, ademais, que a perícia deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado ou, então, custeado pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, bem como pugna pelo provimento do agravo, nos termos da fundamentação supra.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.8403011), gerando a interposição de agravo interno pelo ora recorrente, o qual foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso (id. 8431323).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de a
gravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante depósito judicial.

O recurso deve ser desprovido.

Realmente, a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Logo, competia ao agravante demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV ou da correção posterior da defasagem, o que não fez. Então, após processados os autos e analisado o direito invocado pelo autor, foi proferida sentença de procedência da ação de cobrança, relegando a aferição da defasagem e o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.

Ora, com a prolação da sentença de procedência, restou configurada a sucumbência do agravante, tanto que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, cabendo-lhe, em consequência, a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais na fase de liquidação.

Ocorre que, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento, não se aplica o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, incidente na fase de conhecimento, pelo qual “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Ao revés, nesse caso, deve ser aplicada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp Repetitivo no 1274466/SC - Tema no 871, no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). (destaquei)

Logo, o fato de a sentença ter relegado a apuração do percentual devido a título de URV para a fase de liquidação de sentença revela, tão-somente, o caráter de iliquidez da sentença em relação ao
quantum
devido.

Nesse sentido, no voto condutor do REsp no 1.274466/SC, cuja ementa acima se transcreveu, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da sentença ou às ações em que for parte a Fazenda Pública a fim de não ser aplicada a tese ali fixada, veja-se:

“(...) Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora,
não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
(...)

Ora,
se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda,
não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)

Uma última questão a ser analisada é a
aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.

Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública
, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. Grifei.

Em situação assemelhada, veja-se, também, o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, §2o, DO CPC/73. PROCESSO CIVIL DE RESULTADOS JUSTOS.

1. (...).

2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.

3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.

4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa.

5. Embargos de divergência conhecidos e não providos”.
(EREsp 1519445/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 10/10/2018)

Assim, se o débito é imputado ao vencido e já se sabe quem ocupa esta posição no processo, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor ou a terceiro para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Acresça-se, ainda, que, a teor da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais e que, na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo de ordem financeira ao recorrente, o qual não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação.

Portanto, não há como acolher a tese da parte agravante, afastando a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020